Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERNAÇÂO. DEPÓSITO. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. DIFERENÇA. DANO MATERIAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.IMPOSSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, no âmbito dos juizados especiais cíveis, excepcionalmente recebido para assegurar eventual resultado prático contra risco de dano em desfavor do consumidor (Enunciado no 26 do FONAJE).
3. Pretende o agravante/autor a anulação da decisão proferida na instância originária, que indeferiu a tutela de urgência pretendida para o agravado/réu restituir a diferença dos valores depositados a título de caução e não foram utilizados na internação hospitalar para tratamento urgente de embolia pulmonar.
4. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao agravante nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. A ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil impede a concessão de antecipação de tutela pretendida, inclusive, na hipótese em que o recorrente não demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, quando a decisão objeto do recurso não apresenta nenhum vício é incabível a sua declaração de nulidade.
6. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.